Tribunal: TJES
Processo: 0006120-22.2022.8.08.0024
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006120-22.2022.8.08.0024
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
EXCIPIENTE: MARCELO SOUZA DOS SANTOS
EXCEPTO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITORIA e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA MAGISTRADA DE ORIGEM. ARTIGO 104 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MAGISTRADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ARTIGOS 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDO. EXCEÇÃO REJEITADA.

1. Por força do artigo 104 do Código de Processo Penal, em relação aos Membros do Ministério Público, compete a Magistrada de origem a análise do incidente, sendo tal ato irrecorrível.

2. Não havendo prova nos autos capazes de demonstrar estar a Magistrada de origem suspeita (art. 254 CPP), a rejeição da presente exceção, por ausência de amparo legal, é medida que se impõe.

3. Exceção de suspeição rejeitada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, REJEITAR a exceção de suspeição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Exceção de Suspeição proposta pelo causídico, Dr. GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA (OAB/ES 19.495), que atua na Ação Penal 0021245- 98.2020.8.08.0024, em defesa do réu Marcelo Souza dos Santos, em face da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, Dra. Lívia Regina Savergnini Bissoli Lage e dos Promotores de Justiça com atribuição na respectiva Vara, Dr. Rodrigo Monteiro da Silva e Dr. Leonardo Augusto de Andrade Cézar dos Santos.

A Defesa alegou, em audiência, que a Magistrada estaria com “problema pessoal com o advogado que patrocina a defesa de Marcelo, pelas diversas/interferências que ocorrem no processo, bem como os diversos cerceamentos de defesa e a frequente exposição do advogado a situação de inferioridade, sendo assim, plausível coerente e notável a suspensão do juízo no conduzir dos processos patrocinados por este advogado.”

Requereu, ainda, a extensão do pedido de suspeição aos Membros do Ministério Público atuantes no feito.

Instados a se manifestarem, a Magistrada e os Membros do Ministério Público apresentaram informações, relatando que as alegações do causídico, em apertada síntese, não se amoldam às hipóteses dos artigos 254 e 258 do Código de Processo Penal.

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da Exceção de Suspeição, nos termos do artigo 100, §2º, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Exceção de Suspeição proposta pelo causídico, Dr. GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA (OAB/ES 19.495), devidamente constituído na Ação Penal 0021245-98.2020.8.08.0024, na defesa do réu Marcelo Souza dos Santos, em face da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, Dra. Lívia Regina Savergnini Bissoli Lage e dos Promotores de Justiça com atribuição na respectiva Vara, Dr. Rodrigo Monteiro da Silva e Dr. Leonardo Augusto de Andrade Cézar dos Santos.

A Defesa alegou, em audiência, que a Magistrada estaria com “problema pessoal com o advogado que patrocina a defesa de Marcelo, pelas diversas/interferências que ocorrem no processo, bem como os diversos cerceamentos de defesa e a frequente exposição do advogado a situação de inferioridade, sendo assim, plausível coerente e notável a suspensão do juízo no conduzir dos processos patrocinados por este advogado.”

Requereu, ainda, a extensão do pedido de suspeição aos Membros do Ministério Público atuantes no feito.

Instados a se manifestarem, a Magistrada e os Membros do Ministério Público apresentaram informações, relatando que as alegações do causídico, em apertada síntese, não se amoldam às hipóteses dos artigos 254 e 258 do Código de Processo Penal.

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da Exceção de Suspeição, nos termos do artigo 100, §2º, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

As hipóteses de suspeição de magistrado estão arroladas no artigo 254 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;

II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;

V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;

VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.

Na hipótese dos autos, consoante já relatado, a exceção de suspeição está fundamentada pela existência de “problemas pessoais” da Magistrada e dos Membros do Ministério Público com o causídico.

Para tanto, aponta o causídico que os mencionados problemas estariam comprovados nas “diversas interferências que ocorrem no processo, bem como os diversos cerceamentos de defesa e a frequente exposição do advogado a situação de inferioridade”.

Devo consignar, inicialmente, que, por força do artigo 104 do Código de Processo Penal, em relação aos Membros do Ministério Público, compete a Magistrada de origem a análise do incidente, sendo tal ato irrecorrível.

Confira-se:

Art. 104. Se for arguida a suspeição do órgão do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá, sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de três dias.

Fixada essa premissa,
passo a análise da exceção de suspeição em face da magistrada.

As alegações do excipiente revelam-se genéricas, deixando o causídico de especificar pontualmente quais interferências, cerceamentos de defesa e exposição a situação de inferioridade foram praticados pela Magistrada de origem.

Em outras palavras, a nítida ausência de imputação de fatos concretos praticados pela Magistrada descaracteriza a pretensão do excipiente.

Ademais, a autoridade tida como suspeita, ao rejeitar tal alegação, descreve o regular trâmite processual, tendo, inclusive, relatado todos os atos judiciais praticados, regidos pelo princípio da legalidade.

A título de exemplo, citou a Magistrada a determinação de desentranhamento de petição protocolizada pelo causídico, acolhendo pedido do
parquet
, em razão de constar o nome expresso de testemunha sigilosa, nitidamente em violação ao sigilo de identidade.

Desse modo, não havendo prova nos autos capazes de demonstrar estar a Magistrada de origem suspeita, a rejeição da presente exceção, por ausência de amparo legal, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
a presente exceção de suspeição.

É como voto.